Tribunal: STF
Processo: AI 467975
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. 2. Trabalhador Rural. Art. 7o, XXIX,
 da CF. Prescrição. Ação iniciada antes da promulgação da EC no 28,
de 2000. Retroatividade. Inadmissibilidade.  Precedente. 3. Agravo
de instrumento que se nega provimento